Tribunal: TJMT
Processo: 1007032-18.2023.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007032-18.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LIVERSON DE SOUSA RAIOL 83813659291 - CNPJ: 32.490.019/0001-50 (APELADO), LIVERSON DE SOUSA RAIOL - CPF: 838.136.592-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguiu o processo em ação de execução de título extrajudicial. O recorrente requer a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo firmado, conforme autoriza o art. 922 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se é possível a suspensão do processo em ação de execução de título extrajudicial até o cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes;

(ii) verificar se a extinção da ação, sem observar o cumprimento total do acordo, prejudica os direitos do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 922 do Código de Processo Civil estabelece que, por convenção das partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação.

A suspensão da ação até o cumprimento integral do acordo preserva os direitos do credor, permitindo a retomada do curso processual em caso de inadimplemento, em conformidade com o parágrafo único do artigo 922 do CPC.

A extinção da ação de execução em razão do acordo prejudica o credor, obrigando-o a ajuizar nova demanda em caso de inadimplemento, o que contraria os princípios da economia processual e da celeridade.

A suspensão do processo, em observância aos princípios da cooperação, instrumentalidade das formas e economia dos atos processuais, possibilita a continuidade da ação em caso de descumprimento do acordo, conferindo maior eficácia ao sistema processual.

O artigo 313, §4º, do CPC, que prevê a suspensão por um prazo máximo de seis meses, aplica-se apenas subsidiariamente, sendo a norma específica do artigo 922 prevalente no caso de ações de execução de título extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a suspensão da ação de execução até o cumprimento integral da obrigação assumida pelas partes no acordo firmado.

Tese de julgamento
:

É possível a suspensão do processo, em ação de execução de título extrajudicial, até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes.

A suspensão do processo, quando prevista no acordo, evita a necessidade de ajuizamento de nova ação em caso de descumprimento e garante a economia e celeridade processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, II, §4º, 487, III, b, 792, 794, II, 921 e 922.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1037403-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23/08/2023.

TJMT, Apelação Cível n. 0000803-67.2006.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 30/03/2021.

TJRS, Apelação Cível n. 70058749318, Rel. Des. Maria Claudia Cachapuz, j. 30/04/2014.

TJDFT, Acórdão 1789738, 07001007920238070019, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial,
ajuizada em face de
Liverson de Souza Raiol
(pessoa física e jurídica),

que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguiu o feito.

Irresignada, a Cooperativa apelante argui, em síntese,
que a sentença deve ser anulada, a fim de que seja suspenso o feito executivo, para aguardar o cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes.

Alega que a s
uspensão da execução até o cumprimento integral do acordo celebrado é obrigatória, nos termos
do art. 922 do CPC.

Argumenta que a suspensão decorre
automaticamente da lei,
configurando obrigação do juízo, sem margem de discricionariedade.

Sustenta que
, findo o pagamento, é necessária manifestação do credor quanto ao cumprimento integral do acordo, antes da quitação e extinção.

Pondera a i
naplicabilidade do art. 313, § 4º, do CPC ao caso concreto, uma vez que
a referida norma se aplica a ações de conhecimento, não à execução de título extrajudicial, onde o rito é específico e regulado pelo art. 922 do CPC.

Defende a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais à parte adversa caso o recurso não seja acolhido, pois não foram fixados honorários na origem.

Por fim, pede seja determinada a
intimação prévia após o vencimento da última parcela do acordo,
para a parte exequente manifestar sobre o efetivo cumprimento do acordo antes de eventual extinção.

Sem contrarrazões,
uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pela Cooperativa apelante, em face dos apelados, fundada na
Cédula de Crédito Bancário (Contrato nº C23031685-5), firmada entre as partes em 09/05/2022, no valor de R$ 35.739,48, a ser pago em 36 parcelas mensais
.

Explica que a parte executada não cumpriu com as obrigações do contrato, tornando-se inadimplente desde a 8ª parcela, com vencimento em 10/01/2023.

Insurge-se a Cooperativa apelante contra a sentença que, após homologar o acordo extrajudicial firmado entre as partes, extinguiu a ação de execução, pela transação, quando, no seu entendimento, deveria ter sido deferido seu pedido de suspensão da ação, até o cumprimento integral do acordo.

Pois bem.

Apura-se dos autos que se trata de ação de execução, movida pela Cooperativa apelante, em face dos apelados.

Conforme petição de id 255720664, acostada pela Cooperativa apelante aos autos, as partes celebraram acordo extrajudicial (minuta de id 255720664 – pág. 02/06, para pagamento parcelado.

Apura-se da referida petição que a Cooperativa requereu
“a suspensão da ação, pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação”.

Bem ainda, o
bserva-se que a minuta do acordo informa as condições de pagamento e pugna pela suspensão da ação até o cumprimento integral do ajuste para, ao final, requerer a extinção da ação.

Em geral, ao efetuar um acordo extrajudicial a parte requerente concede oportunidade para que a parte requerida/devedora cumpra a obrigação, de acordo com as suas condições financeiras.

Com efeito, diante da celebração de acordo entre as partes quanto ao pagamento da dívida inadimplente, o magistrado não deve extinguir o feito, com base na transação realizada, pois a medida impossibilita que o requerente venha a reaver o veículo, dado em garantia em alienação fiduciária ao contrato.

Na espécie, a minuta do acordo (
id 255720664)
prevê expressamente a suspensão do processo para o pagamento da dívida em prestações.

A petição de acordo anexada aos autos e subscrita pelos devedores consta expressamente o pedido de suspensão dos autos.

Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo que resultaria nas medidas constritivas da execução, deve o juiz atender o pleito e manter o processo suspenso em arquivo pelo prazo solicitado.

Ademais, ainda que ausente a citação, havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, conforme aplicação analógica do art. 922 do CPC e em absoluta consonância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais.

Nesse sentido, preciosa é a transcrição do art. 922 do Código de Processo Civil:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Oportuno salientar que a suspensão do feito nem mesmo deve ser restringida ao prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 313, inciso II, § 4º do CPC, pois o art. 922 constitui norma específica aplicável ao processo de execução e estabelece claramente que o juiz declarará suspenso o feito durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES, EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo em ação de execução de título extrajudicial e extinguiu o processo, apesar do acordo prever a suspensão do feito até o pagamento integral da dívida. 2. O apelante alega que a extinção do processo prejudica seus direitos, pois, em caso de descumprimento do acordo, será necessário iniciar uma nova ação. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão do processo, em ação de execução de título extrajudicial, até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes. III. Razões de decidir. 4. O artigo 313, inciso II, do CPC, dispõe que o processo pode ser suspenso por convenção das partes. 5. Os artigos 921 e 922 do CPC, que tratam da suspensão da execução, podem ser aplicados por analogia ao caso em análise. 6. A suspensão do processo atende aos princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso provido para reformar a sentença e determinar a suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação. Tese de julgamento: “1. É possível a suspensão do processo por convenção das partes, em execução de título extrajudicial, até o cumprimento integral do acordo. 2. A suspensão do processo, nos casos em que as partes convencionam o pagamento parcelado da dívida, evita a necessidade de ajuizamento de nova ação em caso de descumprimento do acordo”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II, 487, III, b, 792, 794, II, 921 e 922. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1037403-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023; TJMT, Apelação Cível n. 0000803-67.2006.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2021; TJRS, Apelação Cível n. 70058749318, Rel. Des. Maria Claudia Cachapuz, j. 30/04/2014. (N.U 1001420-95.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO –IMPOSSIBILIDADE – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – INCIDÊNCIA DO ART. 922, CAPUT, DO CPC – RECURSO PROVIDO. O acordo firmado entre as partes em sede de Execução de Título Extrajudicial para parcelamento do valor devido não enseja a extinção da execução, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da dívida, tendo incidência a regra do artigo 922 do CPC. Conforme estabelecido no parágrafo único do referido dispositivo legal, se após a suspensão do processo de execução, devido à homologação de acordo em Juízo, este for descumprido, o feito retoma seu curso normal. (N.U 1002346-22.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CPC/2015. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ANALOGIA ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. A solução consensual dos conflitos encontra previsão expressa no art. 3º, §º 2º, do CPC. 2. Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo que resultaria nas medidas constritivas da execução, deve o juiz atender o pleito e manter o processo suspenso pelo prazo solicitado, conforme aplicação analógica do art. 922 do CPC. 3. Com a suspensão do processo, caso haja o inadimplemento do devedor, a ação prosseguirá nos mesmos autos, em absoluta consonância aos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processuais. 4. Recurso provido. Sentença cassada. (TJDFT – Acórdão 1789738, 07001007920238070019, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025